Tribunal: TJSP
Processo: 1004030-13.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual reconhecido o direito do autor – servidor público ocupante do cargo de "Guarda Civil Municipal" - à inclusão da gratificação de risco na base de cálculo da contribuição previdenciária. Desacolhimento. Percepção dessa vantagem que não está condicionada ao desempenho pelo servidor público de atividade excepcional. Verba que apresenta caráter

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual reconhecido o direito do autor – servidor público ocupante do cargo de "Guarda Civil Municipal" - à inclusão da gratificação de risco na base de cálculo da contribuição previdenciária. Desacolhimento. Percepção dessa vantagem que não está condicionada ao desempenho pelo servidor público de atividade excepcional. Verba que apresenta caráter geral. Risco à vida e à integridade física que é inerente à função exercida pelos guardas municipais. Logo, gratificação que deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. Impossibilidade de revogação da gratuidade processual concedida ao recorrido, haja vista a ausência de demonstrativos no sentido de reunir esse apelado condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Ademais, honorários advocatícios que foram fixados em consonância ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mormente haja vista o reduzido valor atribuído à causa. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.